Tribunal: TJDFT
Processo: 0744924-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, CTN. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva” (CTN, art. 174).

2. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário. As informações lançadas no sistema não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal.

3. Passados mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário sem a propositura da execução fiscal, e não demonstrada a ocorrência de causa interruptiva, é de se reconhecer a incidência da prescrição.

4. Recurso conhecido e não provido.